Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS NO CURSO DO MUTIRÃO CARCERÁRIO DE 2023. DECISÃO DADA SEM A JUNTADA DA MANIFESTAÇÃO DO MP. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA n. 170/2023 DO CNJ E DA PORTARIA CONJUNTA N. 93/2023 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de decisão proferida durante regime excepcional, ou seja, no curso do Mutirão Carcerário de 2023, a qual estava de acordo com a Portaria no 170/2023 do Conselho Nacional de Justiça e com a Portaria Conjunta no 93/2023, não há nulidade a ser declarada se não houve a tempestiva juntada da manifestação ministerial nos autos da execução, sobretudo, porque não evidenciado qualquer prejuízo às partes.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.